Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-65.2010.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-65.2010.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NORVASIO SCHAURICH - CPF: 211.861.039-49 (EMBARGANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), IRICA SCHAURICH - CPF: 886.314.439-72 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DECIO WINTER (EMBARGADO), CELSON WINTHER - CPF: 913.809.951-91 (EMBARGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IRACI DE ARAUJO GOMES - CPF: 659.589.699-00 (EMBARGADO), ANTONIO ORI TOQUETO - CPF: 325.104.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ASSISTENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), ANTONIO ORI TOQUETO - CPF: 325.104.970-49 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), DECIO WINTER (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI DE ARAUJO GOMES - CPF: 659.589.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORVASIO SCHAURICH - CPF: 211.861.039-49 (EMBARGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IRICA SCHAURICH - CPF: 886.314.439-72 (EMBARGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO ORI TOQUETO

EMBARGADO(S):

NORVASIO SCHAURICH

EMBARGADO(S):

IRICA SCHAURICH

EMBARGADO(S):

CELSON WINTHER

EMBARGADO(S):

DÉCIO WINTER

TERCEIRO INTERESSADO:

IRACI DE ARAUJO GOMES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE

– PROCEDÊNCIA –

RECURSO DE TERCEIRO

INTERESSADO DESPROVIDO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTONIO ORI TOQUETO

EMBARGADO(S):

NORVASIO SCHAURICH

EMBARGADO(S):

IRICA SCHAURICH

EMBARGADO(S):

CELSON WINTHER

EMBARGADO(S):

DÉCIO WINTER

TERCEIRO INTERESSADO:

IRACI DE ARAUJO GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo apelante
ANTONIO ORI TOQUETO
contra o acórdão de ID. n. 127415154, o qual negou provimento ao apelo interposto contra
sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Imissão de posse
n. 0003740-40.2012.8.11.0041 ajuizada por
NORVASIO SCHAURICH
e
IRICA SCHAURICH
em desfavor de
DÉCIO WINTER
e
CELSON WINTHER
,
a qual havia julgado procedentes os pedidos iniciais, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, a título de tutela de urgência, a contar da intimação desta sentença, para que os requeridos desocupem voluntariamente área objeto do pedido, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis em caso de descumprimento.

Sustenta o apelante que
ao aplicar a
teoria da asserção
para solução antecipada da lide, o acórdão omitiu o disposto no art. 462 do CPC/15, ignorando o fato novo consistente no seu ingresso no feito, na condição de terceiro que assumiu (asserção) a condição de possuidor do imóvel objeto da reivindicatória, o que formalmente impõe a anulação da sentença com a determinação de reabertura da necessária instrução processual.

Alega que o aresto teria sido omisso quanto às seguintes circunstâncias:

(a) A CCIR é registrado de acordo com o período de cada titular, e não se sabe como o autor possui registro, se nunca exerceu atividades no local;

(b) A divergência de medições é porque os contratos de cessão de posse não contaram com medições de satélite, e remontam à época de medições manuais/falhas;

(c) As dimensões de 69 hectares para 100 hectares, também não afastam a vinculação, pois não há elementos na inicial para demonstrar o local da área reivindicada;

(d) Os contratos de financiamento de atividade foram firmados em razão do perfil do produtor, sem garantia real imobiliária, por isso não circunscrevem a área;

(e) A declaração do Sindicato de Produtores Rurais da circunscrição do imóvel, declaram a existência da posse porque o titular (no caso o apelante) era sindicalizado e vivia no local;

(f) A data de reconhecimento da firma (ano de 2008), mesmo que após a data da lavratura do contrato, demonstraria que existia posse anterior a propositura da ação.

(g) E o reconhecimento de firma, por si só, não representa que o documento tenha sido assinado na data levada ao cartório, mormente pela informalidade que se tem em cessão de posse, que é o caso dos autos.

Registra que, persistindo dúvidas sobre tais questionamentos, indispensável que fosse retomada a fase de instrução processual.

Assevera que a ação somente foi julgada procedente porque manejada, sabe-se lá por quais motivos, e com qual intuito, contra pessoas que jamais estiveram na posse do imóvel.

Aduz que, nos termos do art. 47 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, todos os ocupantes da área devem ser qualificados e demandados, o que inclui o apelante, ora embargante e, se o autor não o arrolou, não pode agora obter beneplácito apropriação imissão na posse do bem beneficiando-se da própria torpeza.

Sustenta o aresto também foi omisso quanto à premissa segundo a qual a sentença não produz efeitos em relação a terceiros que não participaram do processo, e que não podem ter seus direitos cerceados.

Propala que mesmo que seja ajuizada a ação de usucapião do imóvel em decorrência da prescrição aquisitiva como sugerido no acórdão embargado, não haverá impedimento à execução da ordem de imissão na posse em prol do autor em eventual cumprimento da sentença debatida neste grau recursal.

Argumenta, ainda, que a sentença ainda seria omissa e obscura no ponto em que determinou a condenação do apelante ao pagamento de honorários no equivalente a 10% do valor atualizado do lote, mediante aplicação do §11 do art.85 do CPC/15, vez que o STJ firmou entendimento de que um dos requisitos para a aplicação do mencionado dispositivo é que tenha havido uma condenação da sentença ao pagamento dos honorários.

Defende que, no mais, que ainda que fosse possível o arbitramento de honorários em fase recursal, a base de cálculo a ser considerada seria o valor da causa e não o do lote reivindicado.

Contrarrazões no ID. n. 130590182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,
contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais se concluiu (i) pela legitimidade passiva dos réus para responderem à ação, (ii) pela inexistência de nulidade na sentença apelada, (iv) pela desnecessidade de reabertura da fase de instrução, (iv) por entender que os fatos, circunstâncias e documentos apresentados pelo terceiro apelante não guardam pertinência com a área objeto do pleito reivindicatório, e, por fim, pela necessidade de fixação de honorários a serem pagos pelo embargante na fase recursal.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever tal motivação:

“[...]

Consoante ressai da petição inicial, por indicação de um amigo do Estado do Paraná, chamado Sr.
NELSON WINTER
,
em 24.04.1986,
NORVASIO SCHAURICH
e
IRICA
SCHAURICH
adquiriram da
Colonizadora Sete Placas LTDA – COPLACA
o imóvel denominado Lote de terra n 77, com área de 100,00ha, matriculado sob o n. 1.046, ficha 01, livro n. 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder-MT, nos termos da escritura pública de venda e compra lavrada no Cartório de 6º Oficio de Cuiabá-MT, pelo tabelião Joaquim Francisco de Assis, as fls. 109, livro 128, no valor de CZ$5.000.00.

Segundo consta,
o imóvel rural em questão se encontra registrado perante a Receita Federal sob o n. 2.915.251.-8, e possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) junto ao INCRA, em nome dos autores, sob o n. 9011301013544 e, desde a aquisição, tais adquirentes vinham honrando com os ônus inerentes à propriedade de bens imóveis rurais, pagando fielmente o Imposto Territorial Rural (ITR).

Ainda de acordo com a exordial, em retribuição à indicação do imóvel, os autores teriam ajudado o Sr.
WINTER
– pai dos requeridos – a adquirir o lote vizinho, o qual se comprometeu a cuidar também de sua área até que pudessem vir cuidá-la pessoalmente, uma vez que precisavam continuar morando no Paraná.

No entanto, ainda segundo a inicial, somente em 2010 é que os autores tomaram conhecimento, através do outro vizinho de propriedade, chamado Sr.
GUIDO SCHONS
, que o Sr.
WINTHER
havia falecido e que os seus filhos, especialmente
DÉCIO WINTER
e
CELSON WINTER
, invadiram o imóvel rural em 2008 e atearam fogo para cultivar pasto.

Diante disso, os autores ajuizaram a presente demanda para reivindicar o imóvel de quem os possuía indevidamente, requerendo, liminarmente, a imissão na posse do bem, o que foi inicialmente indeferido.

Citado,
CELSON WINTHER
apresentou contestação arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que jamais teve posse da propriedade dos autores, sendo que o seu imóvel rural se situava em frente à área em litígio. No mérito, afirmou que o seu irmão,
DÉCIO WINTHER
, é quem exercia a posse sobre a área reivindicada.

Igualmente citado,
DÉCIO WINTHER
deixou transcorrer
in albis
o prazo para a defesa, pelo que foi decretada a sua revelia.

Na sequência, e sem que fosse procedida qualquer instrução, o juízo singular proferiu desde logo a sentença de procedência, contra qual se voltou apenas o terceiro, ora apelante, segundo as razões expostas no relato.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Antes da análise da questão de fundo, mister examinar as questões que lhes são prefaciais.

E nesse viés, suscitou o requerido
CELSON WINTHER
a sua ilegitimidade para responder à ação ao argumento de que nunca ocupou o imóvel reivindicado, atribuindo tal ocupação exclusivamente a seu irmão, o corréu
DÉCIO WINTER
.

Nesse ponto, contudo, a sentença se revela irrepreensível.

Isso porque,
conforme cediço,
‘no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.’
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Nesse sentido,
‘deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.’
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

A possível ausência de correspondência entre a narrativa autoral e a conclusão do magistrado condutor da causa culminará em um exame de mérito da pretensão, com um juízo de procedência ou não da ação.

Ademais, tendo o juízo singular concluído pela rejeição da arguição de ilegitimidade e pela consequente procedência da ação, incumbia a
CELSON WINTHER
impugnar a sentença na via recursal, o que não o fez.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal
.

No mérito, consideradas as circunstâncias em que proferida, a sentença não padece de qualquer desacerto, mesmo não tendo sido realizada a instrução probatória.

Isto porque, o domínio e a titularidade dos autores sobre o imóvel reivindicado ficou suficientemente comprovado (i) pelo registro da Escritura de Compra e Venda do imóvel (ID. n. 121940450 - Pág. 45/48) pelos autores na respectiva matrícula, conforme R.1/M-1.406 de ID. n. 121940450 - Pág. 41/43); (ii) pelos recibos de ID. n. 121940450 - Pág. 50/52, da lavra da loteadora alienante, qual seja, a
Colonizadora Sete Placas LTDA – COPLACA
; (iii) pelos Certificados de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (ID. n. 121940450 - Pág. 58) referentes aos exercícios de 1998 a 2009 em nome do autor; e (iv) pelos comprovantes de recolhimento e Recibos de Declaração de ITR
dos anos de 1997 a 2009) (ID. n. 121940450 - Pág. 55/126).

Vide os principais desses documentos:

Matrícula:

Escritura de compra e venda:

Recibos de pagamento:

Certificados de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR

Logo, considerando que um dos réus nega a ocupação da área, sem oferecer qualquer resistência à pretensão reivindicatória, e que o corréu foi considerado revel, ensejando, pois, a presunção de veracidade da inicial em relação à questão fática, plenamente possível o julgamento antecipado da lide, na forma do art.335 do CPC/15.

O fato, porém, é que após a sentença, adveio aos autos terceiro interessado, supostamente prejudicado pelo veredicto, suscitando exceção de usucapião, ao argumento de que o imóvel reivindicado lhe havia sido cedido por Sr.
JOSÉ VIEIRO
, o qual o teria adquirido do Sr.
NELSON WINTER
que, por sua vez, também adquiriu o citado lote da
Colonizadora Sete Placas LTDA – COPLACA
.

Ainda de acordo com as razões de recorrer, o terceiro apelante já exploraria mansa, pacífica e ininterruptamente o lote em questão desde 2015, mediante atividade agropecuária, e que, segundo alega, somada a sua posse com a dos antecessores, totaliza mais de 37 (trinta e sete) anos de ocupação da área, com
animus domini
, suficiente para a aquisição da área pela usucapião.

Pois bem.

Em casos tais, não basta mera alegação de um terceiro, estranho à lide, que não participou da relação processual, para derruir a cognição exauriente do juízo singular acerca do quadro fático posto.

Mister que a narrativa trazida por esse terceiro no seu apelo seja razoavelmente verossímil, com plausibilidade mínima segundo as provas e elementos que instruíram seu recurso.

E no caso, nenhum dos frágeis documentos apresentados é capaz de dar suporte a um pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel pelo recorrente. Não, ao menos, nessa quadra processual em que a fase instrutória já se encontra expirada.

Em primeiro lugar, porque o documento de ID. n. 121940458 - Pág. 1, o qual indica que o Sr.
NELSON WINTER
estaria na gênese da suposta cadeia de possuidores afirmada pelo recorrente não passa de uma simples declaração do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Nova do Norte que, até onde se sabe, nunca foi proprietário do bem. Vejamos:

Não fosse o bastante, por não contar com o reconhecimento da firma do subscritor, não há como precisar a data exata da declaração.

De igual modo, o suposto Contrato de Compra e Venda de ID. n. 121940460, havido em tese entre
NELSON WINTER
e
JOSÉ VIEIRO
não traz qualquer indicação de que o lote cuja posse foi supostamente negociada

fosse o de n. 77 do Loteamento Bariri, objeto da presente lide. Vejamos:

Note-se, ainda, que além de o contrato acima indicar um Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (n. 9020631167342) com numeração diversa ao do imóvel objeto da reivindicatória (n. 9011301013544), o reconhecimento de firma se deu apenas em 04.08.2008.

Logo, não há como afirmar que o imóvel cuja posse supostamente teria sido vendida

NELSON WINTER
a
JOSÉ VIEIRO
, tenha a ver com o objeto da presente ação.

Mas não é só.

O
Instrumento Particular de Cessão de Posse e de Benfeitorias
de ID. n. 121940461, supostamente havido em 23.01.2020 entre
JOSÉ VIEIRO
– na condição de cedente – e o apelante – na condição de cessionário – também não faz qualquer alusão ao Lote 77 do Loteamento Bariri, tampouco à matrícula n. 1.046, do CRI de Colíder-MT. Ao contrário, a área objeto da cessão de posse conta com 68,98 hectares, ao passo que o ora reivindicado tem 100 hectares. Vejamos:

De igual modo, o
Contrato de Abertura de Crédito
n. 393.104.427 de ID. n. 121940462 e a
Cédula Rural Pignoratícia
n. 40/02712-0 de ID. n. 121940463 demonstram, no melhor das hipóteses, que
JOSÉ VIEIRO
e o apelado exploram a agropecuária e que, em dados momentos, tomaram dinheiro emprestado junto a bancos para fomentarem suas atividades. Nada mais que isso.

Afinal, os respectivos instrumentos contratuais não fazem qualquer correlação direta entre os empréstimos e o imóvel reivindicado.

Já a
Declaração de ITR do Exercício 2001
(ID. n. 121940464) também não serve para reabrir a fase instrutória da
actio
reivindicatória na medida em que, como já dito, o CCIR do imóvel objeto do tributo declarado não corresponde ao imóvel ora reivindicado.

Com isso, o apelante não logrou demonstrar satisfatoriamente o interesse recursal de que trata o art. 996 do CPC/15 uma vez que não há nos documentos que acompanham o apelo elementos indiciários mínimos capazes de
‘demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual’,
na linha do que preceitua o parágrafo único do referido artigo.

Logo, se não demonstrada a correspondência entre o imóvel que afirma ser dono com o objeto da reivindicatória, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De toda forma, nos termos do que preceitua o art.506 do CPC/15, a sentença faz coisa julgada somente entres as partes que integram a lide, não prejudicando terceiros.

Desse modo, nada obsta a que o recorrente persiga em ação própria o reconhecimento da propalada prescrição aquisitiva do imóvel reivindicado.”

Como se vê, não houve omissão alguma acerca da matéria.

No entanto, conforme cediço
“o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, mesmo porque “
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Nesse viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderá advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. Laurita Vaz – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Ademais, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos
de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022